Tribunal: TJDFT
Processo: 0706240-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON/DF. MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de sanções administrativas impostas pelo PROCON/DF, mantendo as multas aplicadas por infrações às normas de defesa do consumidor.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se: (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) a legalidade e proporcionalidade das sanções administrativas; (iii) a regularidade dos processos administrativos; e (iv) a possibilidade de revisão judicial dos atos administrativos sancionadores.
III. Razões de decidir:
3. A sentença está devidamente fundamentada, com análise clara e objetiva dos elementos constantes dos autos, não havendo nulidade por ausência de motivação.
4. Os processos administrativos instaurados pelo PROCON/DF observaram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, com decisões motivadas e baseadas em documentação idônea.
5. As sanções foram aplicadas com base nos arts. 56 e 57 do CDC, nos arts. 24 a 28 do Decreto no 2.181/1997 e na Portaria no 34/2020 do IDC/DF, considerando o porte da empresa, a gravidade das infrações e as circunstâncias agravantes e atenuantes.
6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi infirmada pela apelante, que não demonstrou vício, ilegalidade ou desproporcionalidade nas penalidades aplicadas.
7. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, ausente ilegalidade flagrante, não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.
IV. Dispositivo:
8. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida.